Tribunal: TJBA
Processo: 8156785-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156785-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ANA MARIA SANTANCHE

Advogado(s)
:
VANESSA CARDOSO DA SILVA, TALES HENRIQUE GUIMARAES VIEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEQUESTRO RELÂMPAGO COM REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATÍPICA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por consumidora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, diante de fraude bancária decorrente de sequestro relâmpago. A autora alegou que, sob grave ameaça, foi forçada a realizar transferência bancária de valor expressivo, destoante de seu perfil de consumo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança. Pleiteou o ressarcimento do valor transferido e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 80.000,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais. O banco recorreu, alegando culpa exclusiva de terceiro, inexistência de dano moral, e pugnou pela minoração do valor indenizatório e readequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por fraude bancária decorrente de sequestro relâmpago; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais à vítima; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução; (iv) verificar a adequação dos critérios adotados para correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, salvo comprovação de excludentes previstas no § 3º do referido artigo.

As fraudes decorrentes de sequestros relâmpago inserem-se no conceito de fortuito interno, sendo risco inerente à atividade econômica desempenhada por instituições financeiras, conforme Súmula 479 do STJ, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

A transação realizada, no valor de R$ 80.000,00, destoou do histórico bancário da correntista, exigiu atendimento presencial para liberação de limite e não foi precedida de cautelas mínimas pela instituição, o que configura falha na prestação do serviço.

Diante da prova documental e testemunhal, resta evidenciado o dever de reparação do dano material, consistente no valor transferido, a ser integralmente ressarcido.

A violência física e psicológica sofrida pela consumidora, somada à omissão do banco após comunicação do fato, revela abalo moral indenizável, que supera mero dissabor e atinge a esfera da dignidade.

Considerando os precedentes da Câmara e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e uniformização jurisprudencial, o valor fixado a título de dano moral (R$ 15.000,00) deve ser reduzido para R$ 7.000,00, em atenção ao método bifásico de arbitramento.

Os consectários legais devem ser adequados conforme jurisprudência atual: (i) sobre os danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde a data do desconto e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação; (ii) sobre os danos morais, correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora também pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, §2º, e 14, §3º; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 54, 362 e 479; TJ-BA, Apelação nº 8140313-22.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 20.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0562439-45.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 02.05.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.